Tribunal: TJDFT
Processo: 0733068-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733068-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ORALLE ODONTOLOGIA ESTÉTICA E FUNCIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME RECORRIDO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO. ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSÃO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença, que condenou a parte credora ao pagamento dos honorários periciais. 2. Nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide e é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, resta configurada a ocorrência de preclusão temporal da matéria debatida no presente recurso (responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais). 3. Descarta-se a litigância de má-fé, pois inexistem elementos probantes de astúcia ou malícia por parte da agravante, que apenas exerceu o direito de acesso à justiça ao propor o recurso. 4. Agravo de instrumento não conhecido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 927, inciso III, 932, inciso V, alínea “c”, ambos do CPC, ao não aplicar a tese do tema 871 do STJ ao caso em comento, sob a justificativa de que a decisão interlocutória proferida em sede de liquidação de sentença se sobrepõe ao entendimento firmado em sede de repetitivo. Aduz não haver preclusão de decisão nula de pleno direito; b) artigos 509 e 82, §2o, ambos do mesmo diploma legal, sustentando que a obrigação de pagamento dos honorários periciais é do executado, ora recorrido, não podendo tal ônus ser transferido para o exequente, ora recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 57832196), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 57832199), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 58275500), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “5. A alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato da interposição do recurso especial. Incidência da Sumula n. 115 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.404.741/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria prosseguir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 927, inciso III, 932, inciso V, alínea “c”, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Apenas por zelo ao debate, esclarece-se que, conforme assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp 1274466, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (no 871), “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Diante disso, este Tribunal tem entendido que nos casos em que apurado por laudo pericial a inexistência de quantum debeatur (liquidação zero), a parte ré, sucumbente na fase de conhecimento e que por esta razão adiantou os honorários periciais, deve ser ressarcida dos valores despendidos a esse título em liquidação de sentença (Acórdão 824311, 20140020099127AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/10/2014, publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 122 e Acórdão 1367153, 07079242020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021)” (ID 52370681) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 509 e 82, §2o, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Registre-se, ademais, que “4. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030